Tribunal: TJSP
Processo: 1033700-48.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Movimentador de carga e operador de empilhadeira. Esforço físico e Acidente típico. Problemas na coluna e lesão no dedo indicador direito. Ausência de incapacidade laborativa indenizável. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.